Tribunal: TJDFT
Processo: 0005646-64.2015.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005646-64.2015.8.07.0011 AGRAVANTES: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, JUAREZ TÁVORA DE SIQUEIRA JÚNIOR AGRAVADOS: JUAREZ TÁVORA DE SIQUEIRA JÚNIOR, HOSPITAL SANTA CATARINA LTDA - EPP, SERVIÇO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE - SECADIO, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, FERNANDA CAROLYNE GUIMARÃES VIEIRA, FLAVIA CRISTINA DE SA GUIMARÃES VIEIRA, NAYARA CRISTINA GUIMARÃES VIEIRA, SAMARA OHANNE GUIMARÃES VIEIRA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018